Tribunal: STJ
Processo: 5542328-84.2022.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972175 - GO
(2025/0231481-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
ADVOGADOS
: MARIO CELSO SANTIAGO MENESES - DF045912
MARIANA ANTUNES VIDIGAL - DF055919
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
LARISSA BELTRÃO DE CARVALHO - GO064998
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS.
.
SÚMULA N. 284/STF
1. Não ocorre ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos.
2. Inviável o conhecimento do apelo raro na hipótese em que
apresenta razões dissociadas das premissas e dos contornos fáticos
delineados na instância ordinária. Incidência do Verbete n.
284/STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56888664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: aca43e0e-9adf-44cb-86b7-d3fc6607b03f

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: aca43e0e-9adf-44cb-86b7-d3fc6607b03f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972175 - GO
(2025/0231481-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
ADVOGADOS
: MARIO CELSO SANTIAGO MENESES - DF045912
MARIANA ANTUNES VIDIGAL - DF055919
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
LARISSA BELTRÃO DE CARVALHO - GO064998
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS.

SÚMULA N. 284/STF.
1. Não ocorre ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos.
2. Inviável o conhecimento do apelo raro na hipótese em que
apresenta razões dissociadas das premissas e dos contornos fáticos
delineados na instância ordinária. Incidência do Verbete n.
284/STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão de fls.
Ciplan Cimento Planalto S.A.
integrada à de fls.
que negou provimento ao agravo em recurso
1.453/1.460,
1.482/1.484,
especial, sob os seguintes fundamentos: i) ausência de ofensa ao art. 1.022 do CPC, na
medida em que o Sodalício de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; ii) acórdão
recorrido em conformidade com o entendimento do STJ; e iii) incidência da
uma vez que o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
Súmula n. 284/STF,
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA56110883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:06
Código de Controle do Documento: c774e5b1-5096-46f6-b7b9-721833072969

A parte agravante aponta que "a revelia (art. 344 do CPC) produz efeitos
automáticos de presunção relativa de veracidade dos fatos, ressalvadas as hipóteses
legais. Já o dever de impugnação específica (art. 341 do CPC) constitui regra de
delimitação da controvérsia fática e expressão do contraditório, impondo às partes o
ônus de enfrentar concretamente os fatos articulados na inicial. São institutos distintos,
com fundamentos e consequências diversas. Ao equiparar a alegação de ofensa ao
do CPC à pretensão de aplicação do efeito material da revelia contra a
art. 341
Fazenda Pública, a decisão agravada acabou por enfrentar tese diversa daquela
" (fl. 1.493).
efetivamente deduzida no recurso
Aduz, ainda, que "o Tribunal de origem limitou-se a reafirmar a ausência
de comprovação, sem enfrentar o argumento de que a controvérsia sobre a natureza das
operações somente foi instaurada em momento posterior à fase instrutória. 37. Essa
omissão é juridicamente relevante, pois o ponto era apto, em tese, a alterar a conclusão
" (fl. 1.494).
do julgado
Impugnação às fls. 1.504/1.511.
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os pilares adotados
pelo decisório recorrido, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Trata-se de agravo manejado por
contra decisão
Ciplan Cimento Planalto S.A.
que não admitiu recurso especial, este interposto com fundamento no art. 105,
III, a, da CF, desafiando acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás, assim ementado (fls.
):
1.034/1.037
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS.
1.
DESLOCAMENTO
DE
MERCADORIAS
DE
UM
ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE.
NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. EXCLUSIVO DO CONTRIBUINTE. SÚMULA No 34 DO TJGO.
Contribuinte não se desincumbiu de seu ônus exclusivo, que demonstre
situações fáticas e jurídicas que causaram nulidade no âmbito do
processo administrativo tributário e na CDA. Não comprovação de que
se tratava de deslocamento de mercadoria de um estabelecimento para
outro, portanto, não há que se falar em aplicação da Súmula 166 do STJ
e da ADC 49.
2. ALEGAÇÃO DE DIREITO JÁ CONSTITUÍDO POR MEIO DE
OUTROS PROCESSOS. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA56110883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:06
Código de Controle do Documento: c774e5b1-5096-46f6-b7b9-721833072969

Não merece guarida o argumento de segurança concedida em outros
autos, isso porque a autuação foi lavrada em 2016 e o referido MS
impetrado neste Tribunal em
possuía caráter declaratório e
27/03/2017
não desconstitutivo. Não por outro motivo que nesses autos se pretendeu
o debate. Ademais, não há subsunção ao objeto quanto o debate do auto
de infração é diverso, relativo a multa por descumprimento de obrigação
acessória.
3. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. NÃO CONSTATAÇÃO.
O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma
sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas
arbitradas acima do montante de 100%.
4. PRIMEIRO APELO. PREJUDICADO.
Julga-se prejudicado o apelo em que se pleiteava corolários da sentença
reformada.
5. DA INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
Em decorrência do provimento dos pedidos recursais, faz-se necessária a
inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte apelada arcar com as
custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados sobre o
valor da causa, com fulcro no
§2o, do Código de Processo Civil.
art. 85,
REMESSA
NECESSÁRIA
E
SEGUNDA
APELAÇÃO
CÍVEL
CONHECIDAS E PROVIDAS. PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL
PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA.
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls.
).
1.083/1.089
Nas razões do recurso especial, a parte agravante aponta violação aos arts.
341, 926, caput, e 927, I e II, 1.022, II, todos do CPC. Sustenta que:
o
(I)
tribunal a quo incorreu em omissão por deixar de enfrentar tese referente à
aplicação do
do CPC ao caso, no sentido de que
art. 341
"não houve
impugnação do fato que ensejou o reestabelecimento do auto de infração pela
c. Câmara Cível do TJGO. Logo, a ausência de impugnação específica da
Fazenda Pública não pode servir como mecanismo de proteção para que, o
contribuinte não produza as provas necessárias quando da instrução do
julgamento, pensando tratar-se de matéria incontroversa e, em segunda
instância, o Estado busque reverter a decisão baseando-se única e
exclusivamente na referida tese, ou seja, ausência de prova" (fl. 1205);

(II) "o
acolhimento da alegação tardia da Fazenda Pública de ausência de prova –
após a instrução e julgamento da primeira instância -, e de fato NUNCA
impugnado, violou as disposições do
do CPC
art. 341
" (fl. 1.204); e

(III) "ao
manter hígido o auto de infração que busca a satisfação de multa isolada em
face de operação que não constituí fato gerador de ICMS, conforme
entendimento firmado na ADC 49 e na
viola os dispostos 926,
súmula 166/STJ,
caput, e 927, inc. I e II, do CPC" (fl. 1.208).
Sem contrarrazões (fl. 1.314).
.
É O RELATÓRIO.SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO
De início, verifica-se não ter ocorrido ofensa ao
do CPC, na medida
art. 1.022
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não
Documento eletrônico VDA56110883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:06
Código de Controle do Documento: c774e5b1-5096-46f6-b7b9-721833072969

se podendo, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional (
, Rel. Ministro Raul
AgInt no AREsp 1.678.312/PR
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
22/3/2021,
13/4/2021)
A esse respeito, o tribunal de origem consignou na fl. 1.041:
Ocorre que, apesar da inequívoca existência do direito abstrato acima
(não incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica), deveria o contribuinte
comprovar a transferência de insumos entre seus estabelecimentos.
Constatado que o contribuinte não cumpriu com seu ônus probatório
(art. 373, I, do CPC), merece provimento a remessa necessária e o apelo
do ente estatal. Explico.
Em análise ao processo administrativo, infere-se que a decisão que pôs
fim ao mesmo constatou que o fato concreto não se amolda na Súmula
166 do STJ, ou seja, o contribuinte não comprovou a transferência de
insumos entre seus estabelecimentos. Na ocasião, ressaltou-se que não se
discutia a transferência entre o mesmo estabelecimento, mas o fato da
empresa que descumpriu sua obrigação acessória ao omitir dos
remetentes a sua condição de não contribuinte do ICMS do Estado de
Goiás, declarando tal condição quando da aquisição de mercadorias em
operações interestaduais, visto que nessa situação sujeita-se à incidência
da alíquota interna do Estado de origem das mercadorias e não à
alíquota interestadual, mas não o fez, lesando o erário e a economia
local. Portanto, trata-se de multa relativa a obrigação acessória.
De todo modo, pretendendo discutir a transferência de insumos entre
matriz e filial, em face de um processo administrativo, deveria a autora /
contribuinte colacionar as notas fiscais.
Nesse contexto, caberia a parte autora / contribuinte comprovar seu
direito, com a juntada de notas fiscais ou requerer o que entender de
direito para provar que se tratava de transferência de insumos entre
matriz e filial, e não o fez. Isso porque há presunção de legitimidade e
veracidade do ato administrativo.
E mais, intimada para produção de provas, a parte autora / contribuinte
nada pediu.
É certo que, ao pretender afastar a cobrança do imposto estadual sobre
suas operações relativo a um auto de infração de 2016, a apelada trouxe
aos autos apenas uma única nota fiscal emitida em
(mov. 1 -
01/08/2022
doc. 12), com vistas a comprovar que os bens e os insumos teriam sido
transferidos entre seus estabelecimentos. Contudo, o auto de infração
impugnado foi lavrado em 2016. Diante da ausência de comprovação do
alegado, não se pode admitir que a parte se exima da incidência
tributária sob o argumento de que houve deslocamento de mercadorias
entre seus estabelecimentos.
Em reforço, no acórdão integrativo, apontou-se, à fl. 1.088, que:
No caso dos autos, não tenho como configurada a omissão invocada já
que a fim de evidenciar o suposto vício a embargante aponta questão
Documento eletrônico VDA56110883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:06
Código de Controle do Documento: c774e5b1-5096-46f6-b7b9-721833072969

afeta ao mérito da discussão, pretendendo, em verdade, rediscutir o que
fora decidido.
Isso porque o contribuinte não se desincumbiu de seu ônus exclusivo, que
demonstre situações fáticas e jurídicas que causaram nulidade no âmbito
do processo administrativo tributário e na CDA.
Assim, não houve comprovação de que se tratava de deslocamento de
mercadoria de um estabelecimento para outro, portanto, não há que se
falar em aplicação da Súmula 166 do STJ e da ADC 49.
A tanto, verifica-se, pela fundamentação do acórdão recorrido (fls. 1.032/1.045
), integrada em sede de embargos declaratórios (fls.
), que o
1.081/1.089
Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão e solucionou a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Outrossim, não se descortina negativa de prestação jurisdicional, ao tão só
argumento de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à
pretensão da parte.
Frise-se, mais, que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de
lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, tornando
dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos,
mas que para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas
pelas razões de julgar.
A propósito, confira-se:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO.
REFORMA EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA. A DISCUSSÃO DO
CPC/1973.
MÉRITO
IMPÕE
O
REVOLVIMENTO
DAS
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. O PERÍODO EM QUE O
MILITAR TEMPORÁRIO ESTIVER ADIDO, PARA FINS DE
TRATAMENTO MÉDICO, NÃO É COMPUTADO PARA FINS DE
ESTABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de demanda ajuizada por ex-militar, objetivando provimento
jurisdicional que determine sua reforma ex officio, com soldo referente
ao
por ele ocupado quando na ativa, bem como
posto/graduação
condenação da demandada ao pagamento de danos morais e estéticos.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, foi
interposta apelação pela parte autora e ré, sendo que o TRF da 5a
Região, por maioria, deu provimento ao apelo da ré, julgando
prejudicado o apelo do autor, ficando consignado, com base nas provas
carreadas aos autos, que o autor está definitivamente incapacitado para
o serviço militar, fazendo jus aos proventos correspondentes à graduação
que ocupava.
III - Sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo deixou de se manifestar
acerca da omissão descrita nos aclaratórios, defendendo ter direito à
reforma ex officio, seja pela incapacidade definitiva para o serviço
militar, seja pelo tempo transcorrido na condição de agregado, bem
Documento eletrônico VDA56110883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:06
Código de Controle do Documento: c774e5b1-5096-46f6-b7b9-721833072969

como pela estabilidade que supostamente alcançou (ex vi arts. 50, IV, a e
106, II e III, da
.
Lei n. 6.880/1980)
IV - Não assiste razão ao recorrente no tocante à alegada violação do
do CPC. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior
art. 1.022
Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater,
um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros
meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação
suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as
questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido:
AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 1575315/PR,
Turma, DJe
Rel. Ministro Herman
10/6/2020; REsp 1.719.219/MG,
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe

AgInt
no

23/5/2018;
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.757.501/SC,
DJe
AgInt no
Rel. Min. Regina Helena
3/5/2019;
REsp n. 1.609.851/RR,
Costa, Primeira Turma, Dje
V- Com efeito, o Tribunal
14/8/2018.
a quo,
soberano na análise fática, considerou não haver prova da conexão entre
o acidente mencionado e a moléstia do autor.
VI- Dessarte, verifica que a presente irresignação vai de encontro às
convicções do julgador a quo, que tiveram como lastro o conjunto
probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que
é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado da
Neste sentido: AgInt no
Súmula n. 7/STJ.
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
AREsp 1334753/MS,
TURMA, julgado em
DJe
22/10/2019,
27/11/2019.
VII- Ademais, quanto à alegação de estabilidade sustentada pelo
recorrente, esta Corte tem firmado a compreensão de que a mera
reintegração de militar temporário na condição de adido, para
tratamento médico, não configura hipótese de estabilidade nos quadros
das Forças Armadas. Ou seja, o período em que o militar esteve
licenciado, na condição de adido, não pode ser computado para atingir a
estabilidade decenal, não prosperando, portando, as alegações aduzidas
pelo interessado. A propósito:
Rel. Ministro
REsp 1786547/RS,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
02/04/2019,
VII - Recurso especial não provido.
23/04/2019.
(
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
REsp 1752136/RN
TURMA, julgado em
DJe
24/11/2020,
01/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA.
MERO
INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que
ausentes os vícios listados no
do CPC.
art. 1.022
2. Apesar de os embargantes asseverarem que há omissão quanto à tese
de afronta dos arts. 355, I, e 370 do
e quanto ao exame da
CPC/2015
imprescindibilidade da produção de prova técnica, verifica-se que o
Documento eletrônico VDA56110883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:06
Código de Controle do Documento: c774e5b1-5096-46f6-b7b9-721833072969

acórdão embargado enfrentou expressamente tais alegações, ao registrar
(fl. 903): "No tocante à alegada afronta dos arts. 355, I, 370, não se pode
conhecer da irresignação. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual
consignou (fl. 789): 'De início, no que se refere à preliminar de
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, o que
culminaria em ocorrência de cerceamento de defesa, deve ser afastada,
vez que, ao contrário do que alegado, diante da documentação contida
nos autos, é de se reputar como totalmente dispensável a produção de
prova pericial, vez que no presente caso todos os elementos necessários
para se determinar a responsabilidade e a extensão dos danos
ambientais apurados se encontram nas peças encartadas nestes autos,
que têm o condão de bem demonstrar a situação na área objeto da ação'.
O
do
consagra o princípio da persuasão racional,
art. 370
CPC/2015
habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das
provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto.
Não obstante, a aferição da necessidade de produção de determinada
prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos
autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ".
3. Não há omissão no decisum embargado. As alegações dos
embargantes denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o
de solucionar omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
EDcl no REsp 1798895/SP
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
22/4/2020,
05/5/2020)

Adiante, no tocante a alegada violação do
do CPC, verifica-se que o
art. 341
acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do STJ, no
sentido de que não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia,
pois os bens e direitos são considerados indisponíveis.
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. DEFICIÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDISPONIBILIDADE.
REVELIA. INAPLICABILIDADE.
[...]
4. "O crédito tributário reveste-se do caráter de direito indisponível da
Fazenda Pública, de sorte que inaplicável ao caso o efeito material da
revelia, não sendo possível admitir a presunção de veracidade
decorrente de ausência de manifestação do Ente Fazendário em relação
aos fatos alegados pela Contribuinte em sua inicial" (EDcl no AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
REsp n. 1.196.915/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
).
26/08/2019,
28/08/2019.
5. Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo apontado
como violado não contém comando normativo para sustentar a tese
Documento eletrônico VDA56110883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:06
Código de Controle do Documento: c774e5b1-5096-46f6-b7b9-721833072969

defendida ou infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do
óbice contido na Súmula 284 do STF.
6. Agravo interno desprovido
(
, relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt no AREsp n. 2.115.149/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
g.n.).
24/4/2023,
26/4/2023,
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PARTE AUTORA E O ENTE
MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES. AFASTADA A
REVELIA DO MUNICÍPIO. INTERESSSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
DO
JULGADO
ESTADUAL.
DEFICIENTE
FUNDAMENTAÇÃO DO APELO NOBRE.
FALTA
SÚMULA 284/STF.
DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DO DISPOSTO PELO CONVÊNIO
FIRMADO PARA O RECEBIMENTO DOS REPASSES FINANCEIROS.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
1. Afasta-se a alegação de ofensa aos arts. 3o, 8o, 489 e 490 do CPC, e
535, II e III, do
porquanto a instância ordinária solucionou,
CPC/1973,
de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não havendo
que se confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A par da falta de rigor com que a recorrente expôs o seu
inconformismo, não deixando claro de que forma o aresto estadual
teria violado o tema inserto no
do CPC, é de se constatar que a
art. 344
Corte a quo não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal,
firme no sentido de que "não incidem os efeitos da revelia em face da
Fazenda Pública, visto que seus bens e direitos são considerados
indisponíveis. Assim, cabe à parte autora comprovar o fato constitutivo
do direito alegado." (AR
relator Ministro Napoleão Nunes
5.407/DF,
Maia Filho, Primeira Seção, DJe de
.
15/5/2019)
[...]
5. Agravo interno não provido
(
, relator Ministro Sérgio Kukina,
AgInt no AREsp n. 2.001.964/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
g.n.).
27/3/2023,
3/4/2023,

Por fim, quanto aos arts. 926, caput, e 927, I e II, ambos do CPC, é
inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do quadro
fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido.
No caso, aduz o recorrente, em suma, que "ao manter hígido o auto de infração
que busca a satisfação de multa isolada em face de operação que não constituí
fato gerador de ICMS, conforme entendimento firmado na ADC 49 e na
viola os dispostos 926,
súmula 166/STJ,
caput, e 927, inc. I e II, do CPC" (fl.
1.208).
Contudo, o Tribunal a quo solucionou a controvérsia asseverando que "não
houve comprovação de que se tratava de deslocamento de mercadoria de um
Documento eletrônico VDA56110883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:06
Código de Controle do Documento: c774e5b1-5096-46f6-b7b9-721833072969

estabelecimento para outro, portanto, não há que se falar em aplicação da
Súmula 166 do STJ e da ADC 49" (fl. 1.088).
Assim, os argumentos postos no presente apelo não guardam pertinência com
os fundamentos do aresto atacado, atraindo a incidência da
(
Súmula 284/STF "
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Nessa
linha de raciocínio, citam-se os seguintes julgados: AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.141.648/DF
Turma, julgado em
DJe de
13/11/2024,
19/11/2024; AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.489.961/PR
julgado em
DJe de
,
21/10/2024,
28/10/2024; AgInt no REsp n. 1.844.995/PR
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
13/9/2024.
, nego provimento ao agravo.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

Conforme antes consignado, não se visualiza, na hipótese vertente, que o
acórdão recorrido padeça de qualquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC. Com
efeito, o órgão julgador apreciou, com coerência e clareza, as teses suscitadas pelo
jurisdicionado.
De fato, no apelo raro, a ora agravante defendeu haver negativa de
prestação jurisdicional, aduzindo, em resumo, que o Pretório de origem não enfrentou o
argumento de que "não houve impugnação do fato que ensejou o reestabelecimento do
" (fl. 1.205).
auto de infração pela c. Câmara Cível do TJGO
Observa-se, no entanto, que o Colegiado
se manifestou
a quo
expressamente acerca do tema necessário à integral solução da lide, concluindo, à fl.
1.041, que, "de todo modo, pretendendo discutir a transferência de insumos entre matriz
e filial, em face de um processo administrativo, deveria a
colacionar
autora/contribuinte
as notas fiscais. Nesse contexto, caberia a parte
comprovar seu
autora/contribuinte
direito, com a juntada de notas fiscais ou requerer o que entender de direito para provar
que se tratava de transferência de insumos entre matriz e filial, e não o fez. Isso porque
há presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. E mais, intimada para
".
produção de provas, a parte
nada pediu
autora/contribuinte
Além disso, no acórdão integrativo, em reforço, aponta-se que, "no caso
dos autos, não tenho como configurada a omissão invocada já que a fim de evidenciar o
suposto vício a embargante aponta questão afeta ao mérito da discussão, pretendendo,
em verdade, rediscutir o que fora decidido. Isso porque o contribuinte não se
desincumbiu de seu ônus exclusivo, que demonstre situações fáticas e jurídicas que
causaram nulidade no âmbito do processo administrativo tributário e na CDA. Assim,
Documento eletrônico VDA56110883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:06
Código de Controle do Documento: c774e5b1-5096-46f6-b7b9-721833072969

não houve comprovação de que se tratava de deslocamento de mercadoria de um
estabelecimento para outro, portanto, não há que se falar em aplicação da Súmula 166
" (fl. 1.088).
do STJ e da ADC 49
Assim, verifica-se que o julgado abordou as questões apresentadas pelas
partes de modo consistente a formar e demonstrar seu convencimento bem como
elucidou as suas razões de decidir de maneira clara e transparente, não se percebendo a
alegada violação legal. Não é legítimo confundir a fundamentação deficiente com a
sucinta, porém suficiente, mormente quando contrária aos interesses da parte.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o termo
inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos materiais e morais
decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
AgInt no AREsp n. 1.364.146/MG
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2019,
19/9/2019.

Outrossim, no tocante ao
do CPC, a recorrente aponta, à fl. 1.206,
art. 341
que (grifo nosso):

Em todas as suas razões a ora recorrente sustentou a ausência de configuração
da obrigação principal a ensejar multa isolada. Afinal, transferência de
mercadorias entre estabelecimentos (matriz e filial) do mesmo contribuinte
não configura circulação jurídica necessária a aperfeiçoar o fato gerador do
imposto, por falta de mudança de titularidade.
Alegou apenas
E, em momento algum, o Estado de Goiás impugnou este fato.
tardiamente – após a prolação da sentença - a ausência de comprovação.

Ocorre que o Tribunal de origem pontuou, à fl. 1.041, que (grifo nosso):

Em análise ao processo administrativo, infere-se que a decisão que pôs fim ao
mesmo constatou que o fato concreto não se amolda na Súmula 166 do STJ, ou
seja, o contribuinte não comprovou a transferência de insumos entre seus
estabelecimentos. Na ocasião, ressaltou-se que não se discutia a transferência
entre o mesmo estabelecimento, mas o fato da empresa que descumpriu sua
obrigação acessória ao omitir dos remetentes a sua condição de não
contribuinte do ICMS do Estado de Goiás, declarando tal condição quando da
aquisição de mercadorias em operações interestaduais, visto que nessa
Documento eletrônico VDA56110883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:06
Código de Controle do Documento: c774e5b1-5096-46f6-b7b9-721833072969

situação sujeita-se à incidência da alíquota interna do Estado de origem das
mercadorias e não à alíquota interestadual, mas não o fez, lesando o erário e a
economia local. Portanto, trata-se de multa relativa a obrigação acessória.
De todo modo, pretendendo discutir a transferência de insumos entre matriz e
filial, em face de um processo administrativo, deveria a autora / contribuinte
colacionar as notas fiscais.
Nesse contexto, caberia a parte autora / contribuinte comprovar seu direito,
com a juntada de notas fiscais ou requerer o que entender de direito para
provar que se tratava de transferência de insumos entre matriz e filial, e não o
Isso porque há presunção de legitimidade e veracidade do ato
fez.
administrativo.

Desse modo, verifica-se que os argumentos do recurso especial estão
dissociados dos fundamentos esposados no acórdão recorrido, o que atrai a incidência da
Súmula n. 284/STF.
Adiante, enquanto a parte recorrente defende que há violação aos arts. 926,
, e 927, I e II, ambos do CPC, "
caput
ao manter hígido o auto de infração que busca a
satisfação de multa isolada em face de operação que não constituí fato gerador de
" (fl. 1.208), o
ICMS, conforme entendimento firmado na ADC 49 e na súmula 166/STJ
Pretório
aponta que "
a quo
não houve comprovação de que se tratava de deslocamento
de mercadoria de um estabelecimento para outro, portanto, não há que se falar em
" (fl. 1.088).
aplicação da Súmula 166 do STJ e da ADC 49
Verifica-se, então, que a referida insurgência configura deficiência da
fundamentação recursal, pela apresentação de razões dissociadas dos alicerces do
acórdão. Aplica-se, mais uma vez, o obstáculo do Verbete n. 284/STF.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA56110883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:06
Código de Controle do Documento: c774e5b1-5096-46f6-b7b9-721833072969

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.972.175 / GO
Número Registro: 2025/0231481-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
554232884 55423288420228090006
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
ADVOGADOS
: MARIO CELSO SANTIAGO MENESES - DF045912
MARIANA ANTUNES VIDIGAL - DF055919
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
LARISSA BELTRÃO DE CARVALHO - GO064998
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS/IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
ADVOGADOS
: MARIO CELSO SANTIAGO MENESES - DF045912
MARIANA ANTUNES VIDIGAL - DF055919
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORES : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
LARISSA BELTRÃO DE CARVALHO - GO064998
Documento eletrônico VDA56866367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:45
Código de Controle do Documento: 944fc85d-05fa-45d6-b658-56f03f189a7e

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:04:45
Código de Controle do Documento: 944fc85d-05fa-45d6-b658-56f03f189a7e